Tribunal: TJMT
Processo: 1034613-25.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034613-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES PAMPLONA - CPF: 005.904.071-80 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA EC 113/2021. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação declaratória que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais pelo exercício da função de Capitão da Polícia Militar, no período de 04.08.2015 a 11.09.2019, excluído o período prescrito. Determinou-se a aplicação de juros com base na caderneta de poupança até 30.11.2021, correção monetária pelo IPCA-E até 30.11.2021 e, a partir de 01.12.2021, atualização pela taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição total do fundo de direito nas ações sobre desvio de função encerrado; e (ii) saber se a taxa SELIC deve ser aplicada retroativamente à vigência da EC 113/2021, para fins de atualização dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O desvio de função caracteriza obrigação de trato sucessivo. Incide apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
4. A aplicação da EC 113/2021 deve observar o princípio da irretroatividade das leis. A taxa SELIC somente é aplicável a partir de sua vigência, sendo vedada sua aplicação retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O desvio de função configura relação de trato sucessivo, razão pela qual incide apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. A taxa SELIC prevista na EC 113/2021 somente é aplicável aos débitos judiciais a partir da sua vigência, sendo vedada sua aplicação retroativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 378; TJMT, Apelação Cível nº 0035198-70.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0002846-50.2014.8.11.0023, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Apelante
ao pagamento das diferenças salariais correspondentes à remuneração do posto de Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no período de 04/08/2015 a 11/09/2019 (período não prescrito), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, correção monetária da data do término do desvio de função (09/2019) pelo IPCA-E, e a partir de 1º/12/2021 a correção do valor nos termos da EC 113/2021 - Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC. Arbitrou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento).

O Apelante sustenta a prescrição total do fundo de direito, tendo em vista que o Apelado foi designado para o exercício da função de Capitão em 13/8/2014 e somente ajuizou a ação em 4/8/2020,

quase seis anos após o início do suposto desvio funcional, não se aplicando a Súmula 85 do STJ, pois em se tratando de desvio de função encerrado (com exoneração em11/9/2019), não há relação jurídica sucessiva, mas fato pretérito delimitado no tempo.

Alega que a utilização da taxa SELIC para fins de cálculo deve ser feita em relação a todo o período de cálculo, e não apenas a partir da edição da EC n. 113/2021.

Requer a reforma da sentença.

O Apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, rechaçando a tese de prescrição total, sob o argumento de que as relações jurídicas que envolvem pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função são de trato sucessivo e que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o desvio de função caracteriza obrigação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, e não sobre o fundo de direito”.

Impugna a possibilidade de aplicabilidade retroativa da EC 113/2021, alegando que a SELIC é aplicável somente a partir da vigência da EC 113/2021, prevalecendo, para os períodos anteriores, a sistemática anterior de correção pelo IPCA-E e juros conforme índice da poupança.

Sustenta que a interposição de recurso contra direito já reconhecido administrativamente implica em litigância de má-fé.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de ação declaratória, em que o Apelado pleiteia o recebimento de diferenças remuneratórias relativas a desvio de função, consistente no desempenho da função de Capitão no período de
13/8/2014 a 11/9/2019
, alegando que embora a Polícia Militar de Mato Grosso já tenha reconhecido seu direito, as diferenças de remuneração não foram pagas.

A sentença condenou o Apelante ao pagamento das diferenças salariais, relativas ao período não atingido pela prescrição quinquenal, de
4/8/2015 a 11/9/2019.

O Apelante não se insurge contra o direito do Apelado às diferenças salariais pelo exercício da função de Capitão, contudo, sustenta a prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o Apelado exerceu a função de 4/8/2015 a 11/9/2019 e ajuizou a ação em 4/8/2020.

Todavia, ao contrário do que afirma o Apelante, aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ (
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação), pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

(...)

III. Razões de decidir

3. O desvio de função restou amplamente demonstrado pela documentação oficial juntada pelo próprio Município, que confirma o exercício de atividades técnicas especializadas diversas do cargo de origem.

4. Não há direito a danos morais pelo mero desvio de função, sendo necessária a demonstração de situação vexatória ou humilhante, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A prescrição quinquenal foi adequadamente aplicada às verbas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O desvio de função de servidor público pode ser comprovado por documentação oficial da própria Administração que confirme o exercício de atividades diversas do cargo de origem, não sendo necessária prova testemunhal quando os elementos documentais são suficientes. 2. O mero desvio de função, sem demonstração de situação vexatória ou humilhante, não enseja indenização por danos morais. 3. Nas relações de trato sucessivo envolvendo desvio de função, cessada a situação fática ensejadora do direito, inicia-se o prazo prescricional quinquenal para toda a pretensão.".

(...)

(N.U 0035198-70.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 378/STJ – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 85/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o desvio de função do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada, consoante Súmula 378/STJ: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

2. Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ex vi, Súmula 85 do STJ.

3. Sentença reformada, em parte. Recurso provido, em parte.

(N.U 0002846-50.2014.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Diante disso, rejeita-se a alegação recursal de prescrição do fundo de direito, somente sendo atingidas pela prescrição as parcelas anteriores ao quinquênio antes do ajuizamento da ação.

Assim, ajuizada a ação em 4/8/2020, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 4/8/2015, devendo ser mantida a sentença que condenou ao pagamento das diferenças relativas ao período de 4/8/2015 a 11/9/2019 .

No que se fere à atualização dos valores, em que o Apelante busca a aplicação exclusiva da Taxa Selic para todo o período de atualização, tal tese implica na aplicação retroativa da EC 113/2021, o que é vedado, pois configura afronta ao princípio da irretroatividade das leis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários em 1%, em razão do desprovimento do recurso, conforme Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026